Tribunal: STF
Processo: Rcl 56365
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em que alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos julgamentos das ADPFs 275 e 387.



    A reclamante narra que interpôs recurso de revista perante o órgão judiciário reclamado, o qual teve seguimento negado pela ausência de comprovação do depósito recursal. 



    Sustenta a autora que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e que, segundo o entendimento firmado nas ADPFs 275 e 387, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública. Alega, assim, que deveria ser dispensada do recolhimento do depósito recursal, nos termos do artigo 899, parágrafo 1°, da CLT.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. Os citados paradigmas foram assim ementados:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019) 



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387/PI, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017) 



     No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Concluiu-se, assim, pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    De outra parte, quando da análise da ADPF 387, foi firmado entendimento pela aplicação do regime de pagamento por precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado e em regime não concorrencial.



    Todavia, no caso, o ato reclamado indeferiu o pedido de dispensa de depósito recursal, negando seguimento a recurso em razão da deserção.



    Verifica-se, assim, que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios nem determinou a constrição de verbas públicas da ora reclamante, mas, tão somente, indeferiu o referido benefício de dispensa do depósito recursal.



     Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto dos paradigmas invocados, não restou preenchido o requisito de aderência estrita.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente